Tribunal: TCU
Processo: 017.521/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4841/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.521/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Mary Carneiro Cavalcante Braga (XXX.534.843-XX); Daniel Pustowka Tavares (XXX.732.563-XX); Elizabeth Feitosa Pereira (XXX.385.753-XX); Giovanna Riello Barbosa Correia (XXX.692.313-XX); Ionelito Costa de Oliveira (XXX.704.994-XX); Manoel Florindo Junior (XXX.755.483-XX); Maria Helena Linhares Rocha (XXX.419.663-XX); Patricia Aparecida da Silva Alves (XXX.327.706-XX); Raimunda Nadia Rabelo Freires (XXX.069.923-XX); Victor Hugo Silva de Souza (XXX.229.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.